Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731480-80.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários proporcionais ao trabalho desempenhado pelo causídico: necessidade de previsão da forma de pagamento no contrato de prestação de serviço advocatício, no caso, inexistente. Retificação de precatório judicial - que consignou pagamento a título de honorários sucumbenciais, somente em benefício de escritório de advocacia e do sócio principal - negada. Decisão mantida. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §15, do CPC, 2o e 884, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de o advogado requerer, ante a autonomia dos honorários sucumbenciais, a expedição do requisitório de pagamento em nome do patrono que subscreveu a inicial, ou, sucessivamente, a separação das verbas de modo com que cada patrono receba a sua respectiva. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio aos artigos 100, §2o, e 230, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §15, do CPC, 2o e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em princípio, o patrono Dr. SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA é apenas advogado a quem foi conferido poderes por substabelecimento pelo DR. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (id 44374922). A procuração e o contrato de prestação de serviços foram, em verdade, ajustados entre o exequente e o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e Marques e Medeiros Advogados e Associados advocacia. Acrescente-se que o contrato previu na cláusula V - honorários e demais despesas, apenas honorários ad exitum, silenciando-se quanto aos honorários sucumbenciais, sua possibilidade de fracionamento ou repartição, bem como na forma de pagamento ficou acordado quitação direta dos honorários aos outorgados (...) Agiu, acertadamente, o Juiz a quo ao proferir a decisão agravada, porquanto inexiste nos autos documento que tenha estabelecido forma de fracionamento ou repartição de verba honorária, o que é consonante com o disposto no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/94.” (ID 58299746). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, a eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de forma indireta. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030